Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700619-77.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: DEUSIRENE CERQUEIRA NUNES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Examinados os autos originários, vê-se que a r. decisão (id. 150522080) que indeferiu a gratuidade de justiça à autora foi proferida em 26/2/2023 e disponibilizada no DJe em 2/3/2023 (id. 150981507), e o prazo recursal de 15 dias, findo em 24/3/2023, transcorreu sem manifestação, conforme certidão exarada pela Secretaria do Juízo a quo (id. 154509314). O presente recurso, ao seu turno, somente foi interposto em 4/4/2023. Intimada a agravante-autora sobre a tempestividade do recurso, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ela não se manifestou (ids. 45614813 e 45957280). Isso posto, não conheço do presente agravo de instrumento, porque intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 25 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora